Tribunal: STF
Processo: HC 73969
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Prefeito. Decreto de
afastamento de suas funções.
- Eficácia imediata e inicial desse afastamento, mesmo no
foro por prerrogativa de função. Improcedência do pedido no sentido
de se assegurar ao paciente a permanência no exercício do cargo até
o início da instrução criminal.
- Improcedência da alegação de violação do art. 29, I, da
Constituição Federal.
- O decreto de afastamento está devidamente fundamentado.
"Habeas corpus" indeferido.